Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Homicídio culposo. Atendimento médico.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Não havendo evidências de que a morte da vítima teve relação com o atendimento médico que lhe prestou o acusado, não se pode lhe imputar o crime de homicídio culposo por omissão imprópria.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.